Tribunal: STF
Processo: RHC 213530
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no Habeas Corpus 651.950 /SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 651.950/SC (Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA), no qual o Ministro relator não conheceu, mas concedeu a ordem de ofício, "nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, a fim de declarar a nulidade das provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão ilegal, anulando a condenação imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.".



    Irresignado, o Ministério Público interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus 651.950/SC, no qual o Ministro relator, em juízo de retratação, conheceu do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público para "não conhecer do Habeas Corpus impetrado por Irmo Cardoso da Silva Júnior, restabelecendo o acórdão de apelação que manteve a condenação que lhe fora imposta.". Após, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a decisão monocrática e negou provimento ao recurso da defesa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. INTELIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 



    4. Tendo havido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa pleiteia, novamente, "seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio de ingresso ilegal em domicílio e, consequentemente, sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas.". 



    É o relatório. Decido.



    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da recente apreciação do Habeas Corpus 212.209/SC, impetrado contra o julgamento do AgRg no AgRg no HC 651.950/SC, submetido à relatoria do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça. Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 22/02/2022), a ordem de Habeas Corpus foi indeferida, rechaçando os pedidos nele formulados. A decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma desta CORTE (j. em Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022). 



    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente